Tribunal: STF
Processo: AO 2870
Classe: AO
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-16
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de ação originária ajuizada por M.B.B., com pedido de tutela de urgência, proposta em face de acórdãos do C.N.J.C., proferidos nos processos de Revisão Disciplinar nº 0003199-25.2021.2.00.0000, nº 0001959-98.2021.2.00.0000 e nº 0003603-46.2021.2.00.0000, os quais mantiveram a penalidade de aposentadoria compulsória imposta ao autor.  



    O requerente narra que as sanções decorreram de processos administrativos disciplinares instaurados com fundamento em uma única inspeção realizada pela Corregedoria-Geral do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ), na Vara Única da Comarca de Mangaratiba/RJ.  



    Nesta inspeção, teriam sido constatadas supostas irregularidades relacionadas a: “(a) morosidade cartorária; (b) retenção de processos no gabinete sem abertura de conclusão; (c) procrastinação de processos com liminares deferidas para reintegração de policiais militares; (c) irregularidade no julgamento das exceções de incompetência suscitadas pela Fazenda Estadual; (d) permissão de anotação irregular na capa dos autos para identificar processos em que fossem partes policiais militares, por meio da rubrica ‘PM’; e (e) concessão de liminares em favor de policiais militares”.  



    Sustenta que o fato de uma única inspeção ter dado origem a cinco processos administrativos disciplinares, cada um resultando na aplicação de uma sanção distinta, configuraria, na verdade, a fragmentação de uma mesma conduta: a negligência cartorária.  



    Argumenta que, em nenhum momento, restou comprovado dolo ou intenção de beneficiar ou prejudicar qualquer parte, havendo apenas indícios de desorganização cartorária decorrente das limitações estruturais da unidade.  



    Aduz que os procedimentos administrativos instaurados pela Corregedoria-Geral do TJRJ culminaram na aplicação de sanções progressivamente mais severas.  



    Inicialmente, no PAD nº 0065016-32.2019.8.19.000, relata-se que lhe foi aplicada a pena de censura, "por negligência relativa à produtividade cartorária, apesar da comprovada eficiência de seu gabinete frente a outras serventias de mesmo porte.”  



    Posteriormente, no PAD nº 0022707-93.2019.8.19.0000, foi-lhe aplicada a penalidade de remoção compulsória, “por suposta morosidade em casos de improbidade administrativa envolvendo grupo político local.”  



    Por fim, relata ter sido submetido a três processos administrativos disciplinares (PAD’s nº 00171163-27.2019.8.19.0000, 00171165-94.2019.8.19.0000 e 0075040-22.2019.8.19.0000) que resultaram na imposição de duas penas de aposentadoria compulsória, por “supostamente negligenciar processos que envolviam policiais militares e grupos políticos locais”.  



    Em razão disso, o autor ajuizou 3 (três) revisões disciplinares perante o CNJ (0001959-98.2021.2.00.0000, 0003199-25.2021.2.00.0000 e 0003603-46.2021.2.00.0000), visando anular as sanções impostas pelo TJRJ.  



    Destaca que “todas as revisões disciplinares por ele instauradas perante o e. CNJ foram julgadas de forma conjunta”, dada a “nítida conexão entre os fatos apurados nas demandas”.  



    Adverte que, “[a] despeito da apreciação conjunta das revisões disciplinares, após mais de 3 (três) anos de seu ajuizamento, foram proferidos três acórdãos distintos, cujas ementas encontram-se transcritas abaixo”. Confira-se a transcrição das ementas:  



    “REVISÃO DISCIPLINAR. PAD. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. GRAVES PROBLEMAS DE GESTÃO CARTORÁRIA. INFORMAÇÕES INVERÍDICAS PRESTADAS À CORREGEDORIA. DELEGAÇÃO DE ATOS INSTRUTÓRIOS A JUIZ AUXILIAR DA CORREGEDORIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO JUIZ NATURAL. CABIMENTO DO PEDIDO REVISIONAL. ART 83 DO REGIMENTO INTERNO DO CNJ. IMPOSSIBILIDADE DE MANEJO COM VIÉS RECURSAL. PENA DE CENSURA. PROPORCIONALIDADE. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA APLICAÇÃO DE ADVERTÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 



    1. Processo Administrativo Disciplinar em que se aplicou pena de censura. Prestação de informações inverídicas à Corregedoria em relatório de Correição, no qual se noticia regularidade dos trabalhos da serventia. Quadro generalizado de má gestão cartorária. 



    2. A delegação de atos instrutórios do processo administrativo disciplinar a juiz de primeiro e segundo graus é prevista no art. 18, §1°, da Resolução CNJ n. 135/2011. 



    3. Possibilidade de atos instrutórios serem delegados a juízes auxiliares da Corregedoria sem violação ao princípio do juiz natural. 



    4. Aplicação de pena lastreada no acervo probatório. Impossibilidade de manejo de Revisão disciplinar com viés recursal. Hipóteses restritas contidas no art. 83 do RICNJ. 



    5. A pena de censura não pressupõe prévia aplicação de advertência. 



    6. Ainda que o servidor responsável pela gestão cartorária cometa faltas funcionais, adote práticas que contrariem os normativos ou simplesmente não apresente resultados satisfatórios na organização das tarefas, é do magistrado o dever de fiscalização de seus subordinados (art. 35, VII, LOMAN). 



    7. A reiterada negligência apta a ensejar a pena de censura pode ser comprovada no mesmo contexto fático, mormente quando a inspeção à serventia evidencia generalizado quadro de ineficiência de gestão e de fiscalização sobre os subordinados, fatos que, isoladamente, poderiam ensejar a abertura de vários processos disciplinares. 



    8. Improcedência do pedido.” (eDOC nº 3)  



    “REVISÃO DISCIPLINAR. PAD. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE MANEJO COM VIÉS RECURSAL. PENA DE REMOÇÃO COMPULSÓRIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 



    1. Processo Administrativo Disciplinar em que se aplicou pena de remoção compulsória, em razão de o magistrado ter deixado de decidir sobre o recebimento da Ação Civil Pública n. 0004281- 79.2015.8.19.0030, bem como por autorizar liberação ou a substituição de bens bloqueados por outros, a pedido dos interessados, sem manifestação do Ministério Público, além de ter mantido diversas ações civis públicas propostas contra o mesmo grupo político local, sem receber, sequer, o despacho inicial. 



    2. A conduta omissiva do magistrado, aliada à reiterada e injustificada preterição do Ministério Público no contexto de desbloqueio de bens, em demanda com evidente repercussão social e econômica, conduz objetivamente à percepção de que o magistrado estava inclinado a beneficiar o grupo político capitaneado pelo ex-prefeito do município de Mangaratiba/RJ, Evandro Capixaba. 



    3. Aplicação de pena lastreada no acervo probatório. Impossibilidade de manejo de Revisão disciplinar com viés recursal. Hipóteses restritas contidas no art. 83 do RICNJ. 



    4. Improcedência do pedido.” (eDOC nº 4)  



    “REVISÃO DISCIPLINAR. PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARES. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE MANEJO COM VIÉS RECURSAL. APLICAÇÃO DE DUAS SANÇÕES DE APOSENTADORIA COMPULSÓRIA LASTREADA NO ACERVO PROBATÓRIO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 



    1. Processos Administrativos Disciplinares em que foram aplicadas duas penas de aposentadoria compulsória ao magistrado em razão dos seguintes fatos: (i) direcionamento proposital de ações à vara que titularizava, seguida da concessão de liminares em benefício de policiais militares milicianos não residentes na comarca; (ii) admissão de litisconsortes facultativos ativos ulteriores, com imediata extensão dos efeitos da tutela já concedida aos novos litisconsortes; (iii) retenção de processos no gabinete, sem justo motivo, cuja competência já havia sido declinada e que, segundo o sistema do Tribunal de Justiça, deveriam estar localizados na Fazenda Estadual; (iv) irregularidade no julgamento das exceções de incompetência suscitadas pela Fazenda Estadual - em processos ajuizados por policiais militares que visavam a reintegração às fileiras da Corporação, com base em mandados de verificação no endereço dos autores, apesar da ausência de assinatura das partes e (v) anotação irregular da sigla ‘PM’ na capa dos autos para identificar processes em que fossem partes os policiais militares. 



    2. É plenamente possível a responsabilização disciplinar de juízes(as) por atos praticados durante o exercício da jurisdição, desde que constatada a presença de elementos capazes de demonstrar a ocorrência de vícios na sua atuação subjetiva, de maneira a configurar o descumprimento do dever de imparcialidade. 



    3. O litisconsórcio facultativo ativo ulterior é figura que não encontra qualquer respaldo doutrinário ou jurisprudencial sólido na atual quadra da ciência jurídica processual, visto que equivale, indisfarçadamente, a conceder à parte a possibilidade de selecionar o julgador que apreciará a sua demanda. A sua admissão constitui flagrante afronta ao princípio do juiz natural, além de ensejar, por seu caráter personalista e antirrepublicano, evidente abalo à imagem e à credibilidade do Poder Judiciário. 



    4. Sob qualquer ponto de vista, não há como sustentar, em um Estado Democrático de Direito, que os jurisdicionados possam submeter suas demandas a um juiz que, pelo seu histórico de julgamentos, mostra-se inclinado a proferir uma decisão que lhes seja favorável. Instituto há muito rechaçado pelo Superior Tribunal de Justiça, que possui precedentes sobre o tema que remontam às décadas de 1990 e 2000 (v.g.: REsp nº 24.743/RJ, Relator Ministro EDSON VIDIGAL, DJ de 14/09/1998, p. 94; STJ: REsp 796.064/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 22/10/2008, DJe 10/11/2008; AgRg no REsp n. 1.022.615/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/3/2009, DJe de 24/3/2009; REsp 931.535/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25.10.2007, DJ 05.11.2007 p. 238; REsp 230.487/SP, 2ª Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJ de 6.6.2005; REsp 658.174/RJ, Rel. Min. DENISE ARRUDA, DJ de 21.08.2007). 



    5. Aplicação de pena lastreada no acervo probatório. Impossibilidade de manejo de Revisão disciplinar com viés recursal. Hipóteses restritas contidas no art. 83 do RICNJ. 



    6. Improcedência do pedido.” (eDOC nº 5)  



    O autor sustenta que o julgamento das revisões disciplinares no âmbito do C.N.J.C foi marcado por irregularidades processuais, destacando a anulação de votos que lhe eram favoráveis em decorrência de alterações regimentais implementadas durante o curso dos julgamentos, circunstância esta que alega ter configurado manifesta violação aos princípios do juiz natural e da segurança jurídica.  



    Segundo narra, as revisões disciplinares ajuizadas perante o C.N.J.C inicialmente contaram com decisões majoritárias favoráveis ao autor, determinando a parcial procedência dos pedidos, “com a manutenção somente de uma pena de censura pela morosidade cartorária”.  



    Contudo,  sustenta que essas decisões foram anuladas em virtude de pedidos de destaque apresentados por membros do C.N.J.C e de alterações regimentais que determinaram a desconsideração de votos proferidos em sessões virtuais.  



    Para o autor, tais mudanças permitiram que o caso fosse submetido a novos colegiados, com composições diversas, que acabaram revertendo o entendimento fixado anteriormente.  



    Segundo afirma, dois quóruns formados anteriormente para julgar parcialmente procedentes as revisões disciplinares foram ignorados, configurando afronta aos princípios do devido processo legal e da proteção à confiança.  



    O autor postula a concessão de tutela antecipada de urgência para retornar ao cargo de Juiz Titular da Vara Única da Comarca de Mangaratiba/RJ, do qual está afastado há mais de três anos. Argumenta que seu afastamento decorreu de ilegalidades no julgamento de suas revisões disciplinares pelo C.N.J.C em 2021, e que a sanção de aposentadoria compulsória aplicada pelo TJRJ, mantida pelo C.N.J.C, foi ilícita e sem adequada fundamentação.  



    Requer, assim, “a concessão in limine de tutela antecipada de urgência, a fim de que sejam suspensos os acórdãos ora impugnados, com a determinação para que o magistrado seja imediatamente reconduzido ao cargo de Juiz Titular da Vara Única de Mangaratiba, até o julgamento de mérito da presente demanda”.  



    Ao final, formula, ainda, os seguintes requerimentos:  



    “c. no mérito, requer que este e. Supremo Tribunal Federal anule o pedido de destaque realizado no julgamento na 95ª Sessão Virtual do C.N.J.C, tendo em vista que o mesmo foi realizado sem motivação e após a obtenção de maioria para a procedência das revisões disciplinares, e proclame o resultado de julgamento que lhe aplicou a pena de censura, na forma do voto do i. Conselheiro André Godinho, ou que se determine a continuidade do julgamento com os votos que ainda restam a ser proferidos;  



    d. alternativamente, requer o autor que se anule o julgamento realizado na 4ª Sessão Virtual Extraordinária de 2024, permitindo a continuidade do julgamento para, nos termos da questão de ordem suscitada pelo i. Conselheiro Luiz Fernando Bandeira de Mello, permitir a votação dos Conselheiros que sucederam os i. Conselheiros Vieira de Mello Filho, Mauro Pereira Martins, Márcio Luiz Freitas e Salise Sanchotene (antiga relatora), em respeito ao devido processo legal e o princípio da confiança;  



    e. subsidiariamente, requer que a pena de aposentadoria compulsória seja desqualificada para a de disponibilidade, pelo prazo de 1 (um) ano, com detração do período em que o magistrado já ficou afastado de seu cargo, conforme proposto pela e. Corregedoria Nacional de Justiça, em respeito ao princípio da proporcionalidade e ao disposto nos artigos. 45, I da LOMAN, e 6º, da Resolução 135/2011, do e. Conselho Nacional de Justiça;  



    f. por fim, subsidiariamente, e diante das diversas violações ao devido processo legal ao longo dos mais de 3 (três) anos, bem como a condenação sem qualquer comprovação de ato doloso por parte do autor, requer se que anule o julgamento das Revisões Disciplinares nº 0003199- 47 25.2021.2.00.0000, 0001959-98.2021.2.00.0000 e 0003603- 46.2021.2.00.0000 realizado pelo e. CNJ, para que novo julgamento seja realizado em observância às garantias fundamentais do autor.”  



    Em decisão publicada em 23/01/2025, indeferi o pedido de liminar, diante do não preenchimento dos requisitos autorizadores de sua concessão (eDOC nº 26).  



    A União ofereceu contestação na qual pugna pela improcedência dos pedidos formulados na inicial, com a consequente condenação da parte autora ao pagamento dos ônus sucumbenciais (eDOC nº 30).  



    A Procuradoria-Geral da República (PGR) emitiu parecer pela improcedência do pedido, com a seguinte ementa (eDOC nº 33):  



    “AÇÃO ORIGINÁRIA. C.N.J.C. REVISÕES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARES. INCOMPETÊNCIA DESSA SUPREMA CORTE PARA JULGAR ORIGINARIAMENTE AÇÕES CONTRA DELIBERAÇÕES NEGATIVAS DO CNJ E DO CNMP. PRECEDENTES. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. PRÁTICA DE FALTAS DISCIPLINARES. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 35, INCISOS I, II, III E VIII, DA LOMAN, BEM COMO AOS ARTIGOS 20 E 37 DO CÓDIGO DE ÉTICA DA MAGISTRATURA. APLICAÇÃO DAS SANÇÕES DISCIPLINARES DE CENSURA, DE REMOÇÃO COMPULSÓRIA E DUAS DE APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS. COMPATIBILIDADE DAS PENALIDADES COM A GRAVIDADE DAS CONDUTAS IMPUTADAS. PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. PARECER PELA NEGATIVA DE SEGUIMENTO OU PELA IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO ORIGINÁRIA.”  



    Em réplica (eDOC nº 37), a parte autora relata que a União, em sua contestação, sustentou a incompetência do STF para julgar ações originárias contra decisões negativas do C.N.J.C, afirmando que estas apenas mantiveram a decisão do TJRJ, sem substituí-la. 



    Defende, no entanto, que essa interpretação contraria a jurisprudência firmada pelo próprio STF, notadamente no julgamento da PET nº 4.770, que reconheceu a competência exclusiva desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente todas as ações ajuizadas contra decisões do C.N.J.C proferidas no exercício de suas competências constitucionais.



    Sustenta que “a União concorda que, em casos de violação ao devido processo legal no âmbito do e. C.N.J.C, o e. STF possui alçada para apreciar pedidos formulados pela parte prejudicada”, tese esta que se aplicaria ao caso concreto, haja visto que o autor teria sido submetido a julgamentos viciados, marcados por graves irregularidades regimentais que comprometeram o resultado final das Revisões Disciplinares propostas. 



    Reitera que, “os equívocos incorridos pelo e. C.N.J.C (...) afetaram desproporcionalmente a esfera jurídica do autor, tendo em vista que em dois – dos três julgamentos por ele submetidos – foi atingido quórum suficiente para absolvê-lo de todas as supostas irregularidades apuradas pelo e. TJRJ, por ausência de provas”. 



    Ao final, requer que os argumentos da contestação e do parecer da Procuradoria-Geral da República sejam afastados, “reconhecendo-se a possibilidade de que esse e. STF anule o julgamento realizado pelo e. C.N.J.C ou, alternativamente, afaste a pena de aposentadoria compulsória imputada ao magistrado, diante de todas as peculiaridades acima evidenciadas, não havendo que se falar, neste caso, em ‘autocontenção (judicial self-restraint) e deferência às valorações realizadas pelo órgão especializado’, como proposto no parecer da i. PGR”. 



    É o relatório. DECIDO.



    Devidamente instruído o feito e tratando-se de controvérsia cuja solução envolve matéria eminentemente jurídica, passo ao julgamento antecipado do mérito, na forma do que dispõe o art. 355, I, do Código de Processo Civil.  



    Razão jurídica não assiste ao autor.  



    Busca-se, na presente ação originária, a anulação dos acórdãos proferidos pelo C. N. J. C nos processos de Revisão Disciplinar nº 0003199-25.2021.2.00.0000, nº 0001959-98.2021.2.00.0000 e nº 0003603-46.2021.2.00.0000, os quais apenas mantiveram as penalidades impostas ao autor da ação pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.  



    Bem examinados os autos, reitero que o Supremo Tribunal Federal consolidou sua competência para processar e julgar ações ordinárias voltadas contra decisões e atos administrativos emanados do C.N.J.C, por ocasião do julgamento conjunto da ADI nº 4.412, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes (DJe 15.3.2021), da Pet nº 4.770, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso (DJe 15.3.2021), e da Rcl nº 33.459, de relatoria da Ministra Rosa Weber, redator para o acórdão o Ministro Gilmar Mendes (DJe 23.3.2021). Na oportunidade, foi fixada a seguinte tese:  



    “Nos termos do artigo 102, inciso I, r, da Constituição Federal, é competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, todas as ações ajuizadas contra decisões do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público proferidas no exercício de suas competências constitucionais, respectivamente, previstas nos artigos 103-B, § 4º, e 130-A, § 2º, da Constituição Federal.”  



    De outro lado, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no julgamento da AO nº 1.789, de relatoria do Min. Luís Roberto Barroso firmou a seguinte orientação:  



    “3. A intervenção desta Corte em relação aos atos do CNJ só deve ocorrer em caráter excepcionalíssimo. O Conselho Nacional de Justiça foi criado com a finalidade constitucional expressa de exercer o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes (CRFB/1998, art. 103-B, § 4º). 



    Nessa linha, o controle por parte dessa Corte somente se justifica em hipóteses de anomalia grave, entre as quais: (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância, pelo Conselho, de suas competências; e (iii) injuridicidade ou manifesta falta de razoabilidade do ato.” 



    (AO 1789, Relator: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, j. 10-10-2018, DJe-230,  p. 29-10-2018 - grifos acrescidos)  



    Veja-se, a propósito, a ementa da AO 2.802 AgR, de relatoria do Min. Edson Fachin, recentemente decidida pelo Plenário desta Suprema Corte, DJe 13-12-2024:  



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO ORIGINÁRIA. DECISÃO NEGATIVA DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. INCOPETÊNCIA ORGINÁRIA DO STF. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de agravo regimental interposto em face de decisão monocrática em que neguei seguimento a ação originária por inexistir competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer de ação ajuizada contra decisão prolatada pelo Conselho Nacional de Justiça que, mantendo atos proferidos por outros órgãos, não alteram a situação dos interessados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Saber se, no caso dos autos, o Supremo Tribunal Federal possui competência para julgar demanda que impugne deliberação negativa do Conselho Nacional de Justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Preliminarmente, que a decisão prolatada na ADI 4.412, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 15.03.2021, não se aplica ao presente caso. 4. O Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de que não lhe compete julgar, em sede originária, demanda que impugne deliberação negativa do Conselho Nacional de Justiça.5. Na hipótese dos autos, o Conselho Nacional de Justiça, apreciando os requisitos de admissibilidade de revisão disciplinar, concluiu pela ausência de preenchimento do requisito estabelecido no art. 83, I, do Regimento Interno do CNJ, qual seja, que a decisão proferida em processo disciplinar seja contrária a texto expresso da lei, à evidência dos autos ou a ato normativo do CNJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AO 2802 AgR, Relator: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, j. 27-11-2024, .DJe-s/n, p. 13-12-2024 - grifos acrescidos)  



    Nesse mesmo sentido, destaco o seguinte trecho da ementa do acórdão proferido na AO 2.681 AgR, de relatoria do Min. Dias Toffoli:  



    “Agravo regimental em ação originária. Aposentadoria compulsória aplicada contra juiz de direito. Pedido de revisão disciplinar não provido. Deliberação negativa do Conselho Nacional de Justiça. Ausência de alteração ou substituição do ato praticado pela Corte local. Incompetência originária do Supremo Tribunal Federal (CF, art. 102, inciso I, alínea r). Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal. [...]3. Agravo ao qual se nega provimento.”



    (AO 2681 AgR, Relator: DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, j. em 03-11-2022, DJe-240, p. 28-11-2022 - grifos acrescidos)  



    Conforme se constata, embora, a partir do julgamento da ADI n.º 4.412/DF, o Supremo Tribunal Federal tenha afirmado sua competência exclusiva para julgar todas as ações ajuizadas contra decisões do CNJ e do CNMP, no exercício regular de suas atribuições constitucionais, é importante ressaltar que tal entendimento não implica a possibilidade de revisão irrestrita dessas decisões.  



    Registre-se que o Plenário do C.N.J.C, ao apreciar a controvérsia, na 4ª Sessão Virtual Extraordinária de 2024, proferiu a seguinte decisão (eDOC nº 16):  



    “Após deliberação do Presidente, Ministro Luís Roberto Barroso, no sentido de indeferir a questão de ordem formulada pelo Conselheiro Luiz Fernando Bandeira de Mello, por entendê-la manifestamente improcedente, o Conselho, por maioria, julgou improcedente o pedido, nos termos do voto da então Relatora Conselheira Salise Sanchotene. Vencidos os Conselheiros Luis Felipe Salomão, Renata Gil, João Paulo Schoucair, Marcos Vinícius Jardim Rodrigues, Marcello Terto, Daiane Nogueira de Lira e Luiz Fernando Bandeira de Mello, que julgavam parcialmente procedente as três revisões disciplinares para impor ao magistrado a pena de disponibilidade por um ano. Presidiu o julgamento o Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário Virtual, 26 de junho de 2024.”  



    Verifica-se, pela decisão supracitada, que o ato do C.N.J.C, na verdade, não inovou na ordem jurídica, evidenciando, assim, sua natureza de deliberação de caráter negativo, uma vez que se limitou a manter as sanções anteriormente impostas ao autor.  



    Ressalte-se que não houve, no caso, qualquer decisão substitutiva à conclusão adotada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ), uma vez que os atos impugnados, de forma fundamentada, recusaram a intervenção do Conselho na revisão das penalidades aplicadas.  



    Portanto, reputo inviável o controle jurisdicional pretendido, uma vez que o Supremo Tribunal Federal não é instância revisora de decisões administrativas tomadas pelo C.N.J.C e pelo CNMP no exercício regular de suas atribuições constitucionais.  



    Nessa esteira, anoto que a jurisprudência consolidada desta Corte é firme no sentido de que não compete ao STF conhecer de decisão emanada do C.N.J.C ou do CNMP que, mantendo atos proferidos por outros órgãos, não alterem a situação dos interessados, tendo em vista a interpretação restritiva do art. 102, I, r, da Constituição da República. Confira-se:  



    EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO ORIGINÁRIA. DECISÃO NEGATIVA DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. ART. 102, I, “R”, DA CF. INCOMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO STF. ADI 4.412. INAPLICABILIDADE À HIPÓTESE. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a ação originária proposta por magistrado para impugnar deliberação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que julgou improcedente pedido de revisão de penalidade disciplinar de disponibilidade aplicada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP). II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se o Supremo Tribunal Federal (STF) tem competência originária para processar e julgar ações contra deliberações negativas do CNJ que mantêm atos de outros órgãos, sem modificações na situação jurídica do interessado. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência consolidada do STF determina que deliberações negativas do CNJ, que não alteram a situação jurídica do interessado, não configuram hipótese de competência originária da Corte, nos termos do art. 102, I, r, da Constituição Federal. 4. A decisão do CNJ que julgou improcedente o pedido de revisão disciplinar não alterou a penalidade imposta pelo TJSP, sendo inadequado o ajuizamento de ação originária no STF para discutir a matéria. 5. A tese firmada na ADI 4.412, que ampliou o alcance da competência originária do STF em relação a atos do CNJ e CNMP, não alcança decisões negativas que não modificam situações jurídicas pré-existentes. 6. A revisão de tais decisões negativas não encontra suporte na jurisprudência do STF, que veda a atuação como instância revisora de atos administrativos sem alteração substancial da situação jurídica das partes. 7. Independentemente da via processual eleita pela parte, prevalece o entendimento consolidado de que não compete ao Supremo Tribunal Federal julgar, originariamente, ações que impugnam deliberações negativas do CNJ. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (AO 2855 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, julgado em 04-02-2025, p. 13-02-2025 - grifos acrescidos)  



    “EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO ORIGINÁRIA. DECISÃO NEGATIVA DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. INCOPETÊNCIA ORGINÁRIA DO STF. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de agravo regimental interposto em face de decisão monocrática em que neguei seguimento a ação originária por inexistir competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer de ação ajuizada contra decisão prolatada pelo Conselho Nacional de Justiça que, mantendo atos proferidos por outros órgãos, não alteram a situação dos interessados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Saber se, no caso dos autos, o Supremo Tribunal Federal possui competência para julgar demanda que impugne deliberação negativa do Conselho Nacional de Justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Preliminarmente, que a decisão prolatada na ADI 4.412, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 15.03.2021, não se aplica ao presente caso. 4. O Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de que não lhe compete julgar, em sede originária, demanda que impugne deliberação negativa do Conselho Nacional de Justiça. 5. Na hipótese dos autos, o Conselho Nacional de Justiça, apreciando os requisitos de admissibilidade de revisão disciplinar, concluiu pela ausência de preenchimento do requisito estabelecido no art. 83, I, do Regimento Interno do CNJ, qual seja, que a decisão proferida em processo disciplinar seja contrária a texto expresso da lei, à evidência dos autos ou a ato normativo do CNJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (AO 2802 AgR, Relator: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 27-11-2024, p. 13-12-2024)  



    “Ementa: Direito Constitucional e Processual Civil. Ação Originária. Ato negativo do CNJ. 1. Ação originária ajuizada em face de decisão do Conselho Nacional de Justiça que indeferiu pedido de providências, por versar matéria jurisdicional. Alegação de extravio de peça processual em Tribunal de Justiça. 2. Não compete ao Supremo Tribunal Federal julgar, originariamente, ações que impugnam “decisões negativas” do Conselho Nacional de Justiça. Precedentes. 3. Como regra geral, o controle dos atos do Conselho por esta Corte somente se justifica nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal, (ii) exorbitância das competências do Conselho e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado. Precedentes. 4. Agravo a que se nega provimento.”



    (AO 2714 AgR, Relator: ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 05-12-2022, p. 07-12-2022 - grifos acrescidos)  



    “EMENTA Agravo regimental em ação originária. Aposentadoria compulsória aplicada contra juiz de direito. Pedido de revisão disciplinar não provido. Deliberação negativa do Conselho Nacional de Justiça. Ausência de alteração ou substituição do ato praticado